Tribunal: TJMT
Processo: 0001348-41.2017.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001348-41.2017.8.11.0013
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, IV) à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Fatos relevantes: (i) acusado e vítima possuíam relação prévia de amizade; (ii) informações de que a vítima frequentemente dizia que possuía fotos íntimas da esposa do apelante e que ela teria trabalhado como garota de programa; (iii) discussão entre as partes instantes antes do crime, envolvendo supostas provocações da vítima sobre a esposa do réu; (iv) disparos efetuados contra a vítima, atingindo-a na região abdominal e, posteriormente, na região dorsal, enquanto tentava fugir.
Requerimentos do recurso: (i) anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) anulação do julgamento em razão da suposta inexistência de elementos a sustentar a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão dos jurados está manifestamente dissociada das provas dos autos; (ii) avaliar a presença de elementos que sustentem a qualificadora do art. 121, §2o, IV, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em respeito à soberania dos veredictos, nos casos submetidos ao crivo do Tribunal do Popular, a interpretação e valoração da prova competem exclusivamente ao corpo de jurados. A cassação de suas decisões, portanto, somente será admitida quando forem manifestamente contrárias às provas produzidas, ou seja, nas hipóteses em que não possuírem arrimo em quaisquer dos elementos elaborados no curso da persecução penal.
6. Por expressa determinação legal, as causas de diminuição de pena, a exemplo da prevista no art. 121, §1o, do Código Penal, quando suscitadas pela defesa, devem ser objeto de quesitação e, como tal, valoradas pelo Tribunal Popular.
7. Embora a defesa tenha suscitado que o delito narrado na inicial foi precedido por inúmeros impropérios por parte da vítima, que teria o costume de dizer que tinha imagem da esposa do apelante nua e lhe atribuía o qualitativo de garota de programa, o Tribunal Popular, ao apreciar a questão, rejeitou a tese de que o crime foi praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
8. A existência de amparo probatório impede a alteração do veredicto do corpo de jurados, uma vez que a valoração dos elementos produzidos no curso da persecução penal, em casos atribuídos ao Tribunal do Júri, é tarefa constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença que, podendo decidir por meio de sua íntima convicção, tem a possibilidade de avaliar se xingamentos a familiares ou pessoas próximas são capazes de atrair as disposições previstas no art. 121, §1o, do Código Penal.
9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está devidamente caracterizada, uma vez que a prova dos autos demonstra que o agente repentinamente sacou sua arma de fogo e disparou contra o ofendido. Após atingi-lo pela primeira vez, quando a vítima estava de costas, o apelante a atingiu com outros três disparos, circunstâncias que demonstram a inviabilidade de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §1o e §2o, IV; CPP, arts. 483, IV, e 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1352471/DF, HC 114164/SP; TJMT, ApCrim 1001637-64.2020.8.11.0008, ApCrim 0022543-97.2014.8.11.0042, ApCrim 0004014-30.2014.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001348-41.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RONEY RODRIGUES SILVA - CPF: 015.086.721-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Lino Duarte dos Santos (VÍTIMA), LINO DONATO DOS SANTOS - CPF: 441.727.611-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, IV) à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusado e vítima possuíam relação prévia de amizade;
(ii)
informações de que a vítima frequentemente dizia que possuía fotos íntimas da esposa do apelante e que ela teria trabalhado como garota de programa;
(iii)
discussão entre as partes instantes antes do crime, envolvendo supostas provocações da vítima sobre a esposa do réu;
(iv)
disparos efetuados contra a vítima, atingindo-a na região abdominal e, posteriormente, na região dorsal, enquanto tentava fugir.

Requerimentos do recurso:
(i)
anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos;
(ii)
anulação do julgamento em razão da suposta inexistência de elementos a sustentar a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a decisão dos jurados está manifestamente dissociada das provas dos autos;
(ii)
avaliar a presença de elementos que sustentem a qualificadora do art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em respeito à soberania dos veredictos, nos casos submetidos ao crivo do Tribunal do Popular, a interpretação e valoração da prova competem exclusivamente ao corpo de jurados. A cassação de suas decisões, portanto, somente será admitida quando forem manifestamente contrárias às provas produzidas, ou seja, nas hipóteses em que não possuírem arrimo em quaisquer dos elementos elaborados no curso da persecução penal.

6. Por expressa determinação legal, as causas de diminuição de pena, a exemplo da prevista no art. 121, §1o, do Código Penal, quando suscitadas pela defesa, devem ser objeto de quesitação e, como tal, valoradas pelo Tribunal Popular.

7. Embora a defesa tenha suscitado que o delito narrado na inicial foi precedido por inúmeros impropérios por parte da vítima, que teria o costume de dizer que tinha imagem da esposa do apelante nua e lhe atribuía o qualitativo de garota de programa, o Tribunal Popular, ao apreciar a questão, rejeitou a tese de que o crime foi praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

8. A existência de amparo probatório impede a alteração do veredicto do corpo de jurados, uma vez que a valoração dos elementos produzidos no curso da persecução penal, em casos atribuídos ao Tribunal do Júri, é tarefa constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença que, podendo decidir por meio de sua íntima convicção, tem a possibilidade de avaliar se xingamentos a familiares ou pessoas próximas são capazes de atrair as disposições previstas no art. 121, §1o, do Código Penal.

9.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está devidamente caracterizada, uma vez que a prova dos autos demonstra que o agente repentinamente sacou sua arma de fogo e disparou contra o ofendido. Após atingi-lo pela primeira vez, quando a vítima estava de costas, o apelante a atingiu com outros três disparos, circunstâncias que demonstram a inviabilidade de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §1o e §2o, IV; CPP, arts. 483, IV, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1352471/DF, HC 114164/SP; TJMT, ApCrim 1001637-64.2020.8.11.0008, ApCrim 0022543-97.2014.8.11.0042, ApCrim 0004014-30.2014.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Roney Rodrigues Silva
, em face da sentença do Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda, nos autos do processo n. 0001348-41.2017.8.11.0013, que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, o
condenou
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, CP) à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(id. 268085813).

Em suas
razões recursais
, o apelante requer a anulação do julgamento realizado perante o Tribunal Popular, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, cujos elementos demonstrariam que os fatos foram perpetrados sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima (id. 268085830).

Pugna, igualmente, pelo reconhecimento da ausência de provas a amparar a manutenção da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, consequentemente, por sua submissão a novo escrutínio perante o Tribunal do Júri (id. 268085830).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do inconformismo defensivo (id. 268085844).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
foi pelo
não provimento
da irresignação e consequente manutenção da decisão proferida pelo Conselho de Sentença (id. 277284361).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Roney Rodrigues Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2o, IV (recurso que impediu/dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Extrai-se do inquérito policial que, no dia 04 de Fevereiro de 2017, por volta de 2lh00min, em via pública, Rua Para Tudo, n. 26, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT,
Roney Rodrigues Silva
, com intenção homicida e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Lino Donato dos Santos (Boletim de Ocorrência a fls. 03).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos de inquérito policial e procedimento ministerial anexos que
Roney Rodrigues Silva
é conhecido por ser pessoa perigosa e traficante no Bairro Morada da Serra, em Pontes e Lacerda/MT.

Ademais, infere-se que Lino Donato dos Santos (vítima) era usuário esporádico de drogas e costumava manter amizade com Roney (denunciado), porquanto adquiria deste entorpecentes.

Sendo assim, no dia 04 de Fevereiro de 2017, por volta de 2lh00min, Roney e Lino encontravam-se na residência do denunciado, momento em que entabularam uma conversa. Instantes depois, Lino decidiu ir embora do local, momento em que o denunciado sacou um revólver e foi atrás da vítima.

Nesta ocasião, Roney efetuou disparo de arma de fogo contra Lino, atingindo-a região anterior abdominal. Além disso, com a vítima em fuga, o denunciado atingiu-lhe novamente outros disparos na região dorsal, provocando-lhe choque hipovolêmico, motivo pelo qual ocorreu o óbito, conforme descrição do Exame de Corpo de Deligo a fls. 15/25.

Cumpre destacar que, no momento das agressões, a vítima encontrava-se com a defesa dificultada, vez que em posição de inferioridade, porquanto estava desarmada e de saída do local. Ademais, recebeu disparos de arma de fogo pelas costas
” (id. 268084769 – pp. 01/04).

Devidamente pronunciado, o apelante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que foi
condenado
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, CP) à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(id. 268085813).

Inconformado, interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PEDIDO ANULATÓRIO

1.1. Julgamento em conformidade com a prova dos autos

Em seu argumento inicial, o apelante sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, porque o homicídio narrado na denúncia teria sido praticado sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima (id. 268085830).

Aduz que algumas das testemunhas ouvidas no curso da persecução penal confirmaram a alegação de que estava sofrendo provocações da vítima, a qual afirmava possuir imagens íntimas de sua esposa e frequentemente a xingava de “puta”. Enfatiza que, se não fosse pela ameaça e pelos ultrajes perpetrados pelo ofendido, o delito não teria ocorrido.

Com base nestas alegações, sustenta que apesar da comprovação de que o delito foi praticado nos moldes do art. 121, §1o, do Código Penal, o veredicto não reconheceu a mencionada circunstância, razão pela qual deverá ser anulado, a fim de que possa ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular.

Inobstante os argumentos vergastados, a irresignação não comporta acolhimento.

Elevada à condição de princípio informador do Tribunal do Júri pela Constituição Federal, a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII. “c”, CF/88), implica “
na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso
” (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de Processo Penal
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora não obste a interposição de recurso de apelação (art. 593, III, “d”, CPP), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é possível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1352471/DF).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e minimamente alinhada com os elementos produzidos no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal reverter as suas conclusões “
mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada,
ainda que não a melhor
” (STF, HC 114164/SP).

Especificamente em relação à matéria deduzida na irresignação defensiva, deve-se destacar que as causas de diminuição de pena, dentre elas a prevista no art. 121, §1o, do Código Penal, por determinação do Código de Processo Penal (art. 483, IV, CPP), devem objeto de quesitação e, como tal, valoradas pelos jurados, cabendo ao juiz togado, nas hipóteses de reconhecimento de eventuais minorantes, apenas estabelecer o
quantum
de redução e aplicá-lo durante a dosimetria.

A este respeito, bem explica a doutrina que “
o reconhecimento de qualquer das causas de diminuição da pena, pelo Conselho de Sentença, torna obrigatória para o juiz a redução da pena.
[...]
Resta ao juiz presidente a graduação da diminuição – de um sexto a um terço
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 286).

Inclusive, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconhecendo que as minorantes suscitadas pela defesa devem ser analisadas e ponderadas pelos jurados, já se manifestou em diversas oportunidades que a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando não reconhecida a minorante prevista no art. 121, §1o, do Código Penal, apenas será admitida quando a conclusão do Conselho de Sentença ignorar completamente o acervo probatório produzido no curso da instrução processual (TJMT, ApCrim 1001637-64.2020.8.11.0008 e ApCrim 0022543-97.2014.8.11.0042).

Deste modo, havendo elementos que sustentem a versão adotada pela Corte Popular, inviabiliza-se o Tribunal de proceder a qualquer alteração a respeito das conclusões alcançadas pelos jurados, uma vez que a relativização desta compreensão implicaria em evidente ofensa à soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII. “c”, CF/88).

No caso em tela, ao dar início às investigações, a autoridade policial procedeu à oitiva de
Edilene Alves de Araújo
, esposa do apelante, que relatou que, na data dos fatos, após o ofendido ir até a sua residência, o questionou acerca do motivo pelo qual ele ficava dizendo para o seu esposo que tinha fotos íntimas dela. Esclareceu que tais provocações, além de prejuízos em seu casamento, levaram-na a ingerir veneno. Informou que, após a discussão, voltou com sua mãe para o interior de sua casa, deixando o apelante e a vítima do lado de fora. Disse que, assim que chegou na cozinha, escutou vários disparos de arma de fogo e, ao sair, viu o ofendido caído e seu marido (apelante) evadindo-se do local (id. 268084769 – pp. 14/15).

A informante
Maria de Fátima Alves de Araújo
, sogra do apelante, asseverou aos investigadores que também participou da conversa com a vítima momentos antes do delito e a interpelou sobre os motivos pelos quais dizia que possuía uma foto nua de sua filha e por que afirmava que ela fazia programa. Confirmou que, ao retornar para dentro da residência notou que a vítima e o apelante estavam indo em direção ao portão e, em seguida, ouviu os disparos de arma de fogo (id. 268084769 – pp. 17/18).

Interrogado perante a autoridade policial,
Roney Rodrigues Silva
mencionou que a vítima costumava lhe dizer que sua esposa fez programa durante o período em que estiveram separados e que não ficou com ela apenas porque não quis. Alegou que essas declarações começaram a causar problemas em seu relacionamento e que, na data dos fatos, depois que a vítima foi até sua casa, teve uma discussão com sua cônjuge. Afirmou que, nesta oportunidade, sua sogra disse que iria denunciar o ofendido, pois ele dizia que tinha fotos nuas de sua filha de quando ela era menor de idade (id. 268084769 – pp. 38/41).

O apelante alegou que depois que a discussão terminou a vítima lhe disse que não iria mais até a sua casa e que a amizade entre ambos teria acabado. Explicou que o ofendido ainda lhe falou “
eu não tenho culpa se a sua mulher já foi puta
”, momento em que “
sacou da arma
, que afirma que a princípio estava dentro de casa, mas que havia guardado na cintura quando começou a discussão;
Que, no que sacou a arma Lino começou a correr, e como sabia que ele sempre andava armado, não teve dúvida e atirou
” (id. 268084769 – pp. 38/41).

Em plenário, o apelante reiterou a sua versão e a complementou dizendo que, em dado momento, pediu que a vítima fosse embora, ocasião em que o ofendido lhe disse: “Ô
Ney, se você estiver bravo, eu te amanso
“[...]
eu não tenho culpa se no passado a sua mulher foi puta
”. Esclareceu que, logo em seguida, colocou a mão na cintura, como se fosse levantar sua calça, gesto que fez o apelante pensar, segundo suas declarações, que sofreria uma agressão armada, razão pela qual efetuou o primeiro disparo. Mencionou que, em seguida, a vítima foi em direção ao carro e, dessa vez, imaginando que fosse buscar uma arma, efetivou os tiros que a levaram a óbito.

Além desta primeira versão, que ampara os argumentos defensivos, extrai-se dos autos versão distinta, que coloca o delito em contexto diverso daquele apresentado pelo apelante.

Nesta segunda narrativa, foi relatado que a vítima
Lino Donato dos Santos
, além de usuária, adquiria entorpecentes do apelante, que seria pessoa muito temida na região em que morava, envolvida em outros delitos e que possivelmente teria ameaçado o irmão do ofendido para que não buscasse qualquer medida judicial destinada a incriminá-lo (id. 268084769 – pp. 106/107).

A este respeito,
Antônio Donato dos Santos
, irmão da vítima relatou que o apelante devia dinheiro ao seu familiar e que, antes do crime, a mulher deste relatou sobre ameaças de morte. Disse acreditar que o próprio
Roney Rodrigues Silva
(apelante) estava realizando as ameaças e assinalou que o apelante era traficante conhecido por amedrontar aqueles que o deviam. Acrescentou que depois do crime foi informado por terceiros que o apelante mandou que não adotasse qualquer providência judicial, porque senão outras pessoas de sua família morreriam (id. 268084769 – pp. 106/107).

Na
judicium accusationis

Antônio Donato
declarou que em dada ocasião o apelante lhe disse que não aguentava mais a vítima e, ao ser questionado sobre o significado da declaração, explicou:

“
Promotora de Justiça
: Mas enchendo o saco em que sentido?

Antônio
: Ficar indo na casa dele, ficava perturbando ele, meu irmão era cheio de contar piada né, brincando assim e o Roney é assim, ele vende droga e não gosta de “noiado”, ele não gosta, apesar de todas as pessoas que ele matou é noiado, ele não gosta ai ele pegou, ai ele pegou e falou o negócio, ai eu peguei falei Lino para de ir na casa do Roney, ai ele falou não rapaz para de falar mal do Roney, o Roney é meu melhor amigo, eu gosto de mais dele, não eu não deixo de ir na casa dele não, porque sabe né quando a pessoa começa a usar droga família não presta para ele mais, é só esse pessoal que vende, ele venera eles
...”.

É certo que o órgão acusador não imputou ao apelante quaisquer qualificadoras capazes de elevar o grau de reprovação de sua conduta em razão da motivação do delito, tal qual aquelas previstas no art. 121, §2o, I e II, do Código Penal, resumindo-se toda discussão recursal a verificar se o fato narrado na inicial foi motivado pelo domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Analisando detidamente o feito, ainda que se considere apenas e tão somente a versão do apelante, observa-se que a decisão dos jurados, que rejeitou a aplicação da minorante prevista no art. 121, §1o, do Código Penal, não pode ser alterada, uma vez que o veredicto, ao valorar os argumentos defensivos, concluiu que, apesar da possível existência de impropérios, as injúrias eventualmente realizadas pela vítima, não justificam a redução do grau da responsabilidade penal do apelante.

Em outras palavras, mesmo se reconhecendo como verdadeira a narrativa apresentada pelo apelante, admitindo-se que praticou o crime de homicídio narrado na inicial em razão das constantes afirmações da vítima atribuindo à sua esposa o qualitativo de “puta” e de que tinha imagens dela nua, a valoração destes elementos, para fins de verificação do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1o, do Código Penal, é tarefa atribuída aos jurados que, no caso em tela, rejeitaram o pleito.

Mais do que isso, em face da existência de versão distinta, era plenamente possível ao Tribunal Popular concluir, inclusive, que tais provocações sequer ocorreram.

Ou seja, independentemente da interpretação dos elementos judiciais colacionados ao feito, é certo que a decisão dos jurados encontra amparo nas provas e, como tal, não pode ser objeto de anulação, sob pena de ofender-se gravemente o princípio da soberania dos veredictos, pois, como destacado anteriormente, “
tratando-se o homicídio de crime da competência do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, “d”, da CF),
aos jurados caberá analisar a existência do privilégio
” (ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal
. 5. ed. Salvador: JusPODIVM, 2024, p. 788).

Do mesmo modo, extrai-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso idêntica compreensão, consoante abaixo destacado:

“
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando manifestamente contrária às provas, o que não ocorre quando há respaldo nos autos para a tese acolhida pelos jurados.
O homicídio privilegiado exige prova de domínio de violenta emoção após injusta provocação, não configurada quando a reação é desproporcional aos fatos narrados
” (N.U 0004014-30.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025).

Assim, ante todo o exposto, rejeito o pleito anulatório suscitado nas razões recursais.

2.2. Prova da qualificadora

Em continuidade aos argumentos, o apelante requer que se reconheça a ausência de provas a amparar a manutenção da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, consequentemente, por sua submissão a novo escrutínio perante o Tribunal do Júri (id. 268085830).

Uma vez mais, sem razão.

De acordo com a doutrina, a qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal evidencia “
a maior gravidade da conduta do homicida quando surpreende a vítima, sem lhe conceder possibilidade real de se defender ou dificultando essa defesa.
Trata-se de uma forma de covardia
[...]” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal
. Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 44).

No caso em tela, a prova produzida no curso da persecução penal ampara a tese acusatória de que o apelante agiu de forma repentina, aproveitando-se do fato de que a vítima estava desprevenida, e levou a cabo o seu intento criminoso mediante o disparo de arma de fogo.

A presença da qualificadora se extrai, primeiramente, do fato de que o apelante já estava munido da arma de fogo antes mesmo de discutir com a vítima, uma vez que nada indica de que saiu de onde estava para, depois, voltar e praticar o delito.

Além disso, o laudo pericial n. 410.2.06.2017.002108-01 descreveu a seguinte dinâmica dos fatos:

“
O disparo inicial foi efetuado com a vítima em posição ortostática e pela frente, atingindo o abdome na região infraumbelical à direita (orifício Ei), com trajeto horizontal e saída na região ilíaca à direita (orifício Sj), e os demais disparos foram efetuados pelas costas, todos transfixantes, causando as lesões já descritas em item próprio (5.2.4-Exames Perinecroscópicos)
” (id. 268084769 – pp. 110/133).

Ou seja, a prova técnica, somada aos depoimentos colhidos no curso do processo, dão conta de que o apelante se valeu de ataque repentino, uma vez que não há notícias de que tenha havido discussões com a vítima e atos que permitissem a sua defesa.

Sendo assim, apesar da defesa alegar que o primeiro disparo foi feito enquanto o ofendido estava de frente, tal circunstância não é capaz de afastar a qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

Mas, para além destes elementos, uma vez mais as declarações do apelante em plenário do Júri devem ser destacadas.

Naquela oportunidade, o apelante confirmou a versão que havia apresentado anteriormente, na qual mencionou que a vítima ofendeu sua esposa e fez gesto em direção à cintura, que o fez pensar que iria sacar uma arma, razão pela qual realizou o primeiro disparo. Em seguida, após o ofendido correr, por pensar que iria buscar algum artefato bélico, efetivou os outros tiros, que ocasionaram o óbito.

Desta forma, havendo prova nos autos que demonstram a existência de ato repentino, inviável o acolhimento do pleito defensivo, uma vez que a versão acusatória está devidamente amparada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

E, adotando esta mesma compreensão, confira-se: “
A forma de agir do apelante demonstra o ‘modo inesperado e repentino’, a caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, especialmente porque a vítima estava desarmada e em seu local de trabalho
” (N.U 0016035-48.2008.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025).

Portanto, tais elementos demonstram que a ação perpetrada foi repentina e, portanto, impossibilitou qualquer chance de defesa da vítima, de modo que não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos, em virtude do reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Roney Rodrigues da Silva
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025